Tribunal: TJDFT
Processo: 0726490-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726490-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARQUES DE CARVALHO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Vistas a parte apelada, em 05 (cinco) dias, sobre Petição e documentos juntados pela parte apelante nos Ids. 26961731 a 26961734. Brasília/DF, 2 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora